Tribunal: TJDFT
Processo: 0705114-58.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. VIABILIDADE DE INCLUSÃO DE ABONO DE PERMANÊNCIA, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO-SAÚDE NA BASE DE CÁLCULO DA CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. INVIABILIDADE DE INCLUSÃO DE VERBA DE CARGO EM COMISSÃO. CARÁTER TRANSITÓRIO. RECURSOS CONHECIDO E NÃO PROVIDOS.

1. Trata-se de Ação de Conhecimento, referente à incorporação de parcelas de abono de permanência, auxílio-alimentação, auxílio saúde e valores recebidos a titulo de cargo em comissão à base de cálculo para conversão das licenças-prêmios por assiduidade em pecúnia. A sentença foi parcialmente procedente condenando o Distrito Federal ao pagamento de R$ 9.269,58 (nove mil duzentos e sessenta e nove reais e cinquenta e oito centavos).

2. Ambas as partes apresentaram recurso inominado. A parte autora requerendo também a inclusão na base de cálculo da conversão de licença-prêmio em pecúnia dos valores recebidos do cargo em comissão. O Distrito Federal requerendo a improcedência dos pedidos. Recursos regulares, próprios e tempestivos. Contrarrazões apresentadas.

3. A princípio, cabe salientar que o entendimento consolidado no STJ e no TJDFT é no sentido de que os valores atinentes ao abono de permanência, o auxílio-alimentação e auxílio-saúde deverão ser incluídos na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, uma vez que compõem a remuneração do servidor civil (Precedentes no âmbito do STJ : AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018. Precedentes no : 2a Turma Recursal, Acórdão n.1174499, DJE: 03/06/2019;e, 3a Turma Recursal, âmbito do TJDFT Acórdão n.1152933, DJE: 08/03/2019).

4. Os valores recebidos a título de gratificação por cargo em comissão, por se tratar de vantagem de caráter transitório, não deve integrar a base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia. Não se trata de gratificação vinculada à carreira, mas sim ao cargo em que provisoriamente é investida para exercício de função em que a ela lhe é confiada, podendo ser retirada a qualquer momento. Tanto é que não houve previsão de inclusão de tal rubrica, quando do julgamento, no âmbito do STJ, dos AREsp 475822/DF e REsp 1576363/RS). Assim, a sentença não merece reforma.

5. Confira-se precedente: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA CONVERTIDA EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E SAÚDE. REPRESENTAÇÃO POR CARGO EM COMISSÃO. VANTAGEM DE NATUREZA TRANSITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. A lide se refere à pretensão da parte autora de obter, na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, as parcelas remuneratórias referentes ao auxílio-alimentação, ao auxílio-saúde e à representação por cargo em comissão. 2. O STJ firmou entendimento de que o auxílio-alimentação e o auxílio-saúde compõem a remuneração do servidor e devem ser incluídos na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia. Precedente: AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018, Distrito Federal versus Rosa Gomes Barbosa. 3. Outro não é o entendimento desta Turma, que já se manifestou sobre o assunto: Acórdão n.1166608, 07399693420188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 24/04/2019, Publicado no DJE: 16/05/2019. Raissa Xavier Rocha Carneiro versus Distrito Federal. 4. Deste modo, verifico que os precedentes do TJDFT mencionados no recurso inominado, além de em sua maioria fazerem referência a verbas indenizatórias distintas (tal como o adicional de insalubridade, que possui evidente caráter transitório), foram superados pela mais recente jurisprudência do STJ. 5. Já quanto à representação pelo exercício do cargo em comissão, trata-se de vantagem de evidente caráter transitório, pois o servidor somente fará jus ao seu recebimento enquanto estiver exercendo as atribuições comissionadas respectivas (ao contrário dos auxílios saúde e alimentação, que o servidor possui direito independentemente do exercício ou não de atribuições suplementares). 6. Vale ressaltar, ainda, que inexiste nos autos informação de que a autora incorporou em sua remuneração a referida representação: ao contrário, as fichas financeiras de ID 14150531 revelam que, a partir da sua aposentadoria, nenhum valor sob este título foi pago à requerente. 7. Deste modo, deve ser decotado do total condenatório o montante referente à representação pelo cargo em comissão. 8. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para reduzir a condenação para R$ 9.915,48, mantidos os demais termos. Sem condenação em custas e honorários por ausente recorrente vencido na integralidade (art. 55 da Lei 9.099/95). (Acórdão 1235353, 07490238720198070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Grifos nossos.

6. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

7. o Distrito Federal é isento de custas. A parte autora recolheu as custas. Sem condenação em honorários em razão da sucumbência recíproca.
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.